Tribunal: STF
Processo: HC 211138
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 700.058/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VI, da Lei de Execuções Penais, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/6 do tempo remido. 



    Buscando a anulação da sanção, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em julgado assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO - falta grave – preliminares - prescrição - não ocorrência - oitiva judicial – desnecessidade - sentenciado ouvido no procedimento administrativo na presença de advogado - mérito - falta grave mantida. 



    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADAS NULIDADES DO PAD. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "A teor dos julgados desta Corte, a inquirição de testemunha em sindicância sem a presença do sentenciado não configura nulidade se defensor técnico acompanhou o ato e o apenado foi ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar. É desnecessária nova oitiva em juízo para homologação da falta grave, pois já foram assegurados o contraditório e a ampla defesa" (AgRg no HC 610.073/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser de 3 (três) anos o prazo prescricional para a aplicação de sanção disciplinar decorrente do cometimento de falta grave, após a edição da Lei n. 12.234/2010, utilizando-se, para tanto, do art. 109, VI, do Código Penal, diante da falta de norma específica quanto à prescrição em sede de execução.



    3. In casu, considerando que o fato gerador da falta grave foi cometido em 17/6/2020 e a decisão homologatória foi proferida em 7/4/2020, verifica-se que não ocorreu a prescrição da falta grave.



    4. Analisar se o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, de natureza leve, média ou grave, demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, novamente, a ocorrência de prescrição, ao argumento de que entre a data da instauração do procedimento referente à falta disciplinar e a decisão judicial decorreu prazo superior a 180 dias. Alega, ainda, a nulidade da decisão que aplicou a sanção disciplinar, pois: (a) O sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da legalidade, padecendo de vício a decisão impugnada; e (b) a ausência do reeducando lhe impediu de presenciar o relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados, a fim de atestar a veracidade de seus depoimentos e, dessa forma, indicar a seu defensor eventuais inconsistências a serem apontadas ou perguntas a serem formuladas. Ressalta, por fim, que não há uma única prova que não as isoladas palavras dos agentes Penitenciários que ligue, de forma segura, o sindicado às acusações do presente procedimento. 



    Requer a defesa, portanto, a concessão da ordem, para que seja declarada prescrita a falta disciplinar, subsidiariamente requer a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do Agravante e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório. 



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inocorrência da prescrição nos termos seguintes:



    [...]



    A respeito, o STJ tem entendimento segundo o qual, em face da inexistência de regulamentação externa, a verificação do implemento do prazo prescricional para aplicar sanção administrativa disciplinar decorrente do cometimento de falta grave deve observar o menor prazo constante do art. 109 do Código Penal, que é de 2 (dois) anos para os fatos ocorridos antes da promulgação da Lei n. 12.134/2010, e de 3 (três) anos, para as ocorrências cometidas depois de sua vigência, conforme o disposto no art. 109, VI, do Código Penal, devendo ser contados entre a data do fato e a decisão judicial de homologação do procedimento administrativo disciplinar. 



    […]



    Dessa forma, considerando que o fato gerador da falta grave foi cometido em 17/6/2020 e a decisão homologatória foi proferida em 7/4/2020, não reconheço a prescrição da falta grave. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal, qual seja, o art. 109 do CP (HC 92.000/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2007). Precedentes: HC 179195 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/3/2020; RHC 136311, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; HC 114422, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2014. 



    Assim, considerado o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, não há falar em prescrição. 



    Quanto à alegação de nulidade da decisão, por afronta ao art. 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, ao argumento de que o sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, também não assiste razão ao impetrante. 



    Ao rechaçar essa tese, o Superior Tribunal de Justiça consignou:  




    No tocante à alegação de nulidade do procedimento pela ausência de ouvida judicial do sindicado, as instâncias ordinárias se manifestaram no mesmo sentido da Terceira Seção, a qual assentou que, "para o reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado" (TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/03/2014, Súmula 533/STJ). 



    Na esteira dessa decisão, está reforçada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, na homologação da falta grave, não se exige nova ouvida judicial do condenado, quando a infração disciplinar foi devidamente apurada em procedimento administrativo no qual observados os postulados da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese em apreço. 



    O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, invocado pela defesa, somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração: HC 137997, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/6/2017; HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; RHC 116467, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013. 



    Se não bastasse, o reeducando foi ouvido perante a autoridade administrativa, ocasião em que, devidamente assistido por defesa técnica, apresentou sua versão dos fatos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa. Após, a falta grave foi devidamente homologada pelo magistrado de primeira instância. Não se verifica, nessas circunstâncias, reserva de juridição quanto à atribuição atinente à fase instrutória, o que se amolda à conjugação própria entre Estado-Juiz e Estado-Administração que caracteriza a execução penal, notadamente a cooperação que pode e deve nutrir essa relação (HC 145819, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, decisão transitada em julgado em 22/5/2018). Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a realização da oitiva judicial beneficiaria o paciente. 



    Também improcede a tese de nulidade em razão da ausência do paciente quando da inquirição das testemunhas. Sobre o tema, pontuou o Superior Tribunal de Justiça:



    Inicialmente, quanto à nulidade da decisão proferida no procedimento administrativo em razão da ausência do sindicado por ocasião da inquirição das testemunhas, de acordo com a jurisprudência desta Corte, razão não assiste ao sentenciado. 



    Isso porque, conforme disposto no acórdão estadual, 'quando da oitiva dos agentes públicos, houve a presença de defensor que teve a chance de realizar questionamentos e agir em benefício do sentenciado. Portanto, houve defesa técnica e sobre a ausência física do sentenciado quando de tal oitiva, não se verificou nenhuma comprovação de prejuízo decorrente de tal fato, o que se exige para declaração de nulidade' (e-STJ, fls. 28-29). 



    Observa-se, pois, que a defesa técnica anuiu à ouvida das testemunhas e subscreveu todos os atos antes da prolação do relatório conclusivo da comissão sindicante. Ressalto ainda que, naquele momento, não houve qualquer questionamento das irregularidades ou prejuízo ao sindicado, ocorrendo, portanto, a preclusão.



    Como se vê, o defensor que representava o paciente esteve presente na audiência e não fez qualquer questionamento acerca da ausência do apenado. 



    Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar todo o processo administrativo disciplinar. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    Além disso, é sabido que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Ainda, a revisão do entendimento que reconheceu a prática de falta grave implica em dilação probatória, inviável na via estreita do presente writ. Como se sabe, é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 147064, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/2/2018). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente